Tribunal: STF
Processo: HC 220650
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wanderlene Duarte Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DE EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO FALSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Conforme dispõe a Súmula 17 desta Corte Superior, "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".



    2. Tendo a Corte local, mediante valoração do acervo fático-probatório, concluído que os delitos de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso não comportam absorção pelo delito de estelionato, a inversão do julgado demandaria reexame das provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 739.011AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da consunção. Sustenta, para tanto, que tal como decidiu o magistrado de primeiro grau, “a falsificação do documento público constituiu o meio para a consecução do delito de estelionato (art. 171 do CP)”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator